Tribunal: TJDFT
Processo: 0717517-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0717517-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROQUE MOREIRA DE LIMA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, FACILITY REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Roque Moreira de Lima contra a decisão proferida nos autos n.o 0701027-26.2024.8.07.0014 (Vara Cível do Guará/DF). O agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que requereu a assistência judiciária gratuita em grau recursal. Pois bem. A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto é de se pontuar que o agravante teve indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita tanto no e. Juízo de origem quanto em grau revisional, por decisão monocrática deste Relator proferida no agravo de instrumento n.o 0726227-77.2024.8.07.0000, razão pela qual se torna imprescindível a comprovação da alteração de sua situação econômica, circunstância não demonstrada nos autos. No ponto, o agravante se limita a alegar a sua hipossuficiência financeira, sob a fundamentação de não poder arcar com as custas processuais, em razão de “alteração e agravamento das condições econômicas e de saúde”, mas não colaciona documentos aptos a subsidiarem o pedido (insuficiência dos relatórios médicos – id 71452434, sem a comprovação das respectivas despesas, entre outras). No contexto que ora se apresenta não se mostram suficientes as alegações do agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que a isolada alegação sem a efetiva comprovação não é hábil a demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, sobretudo porque não comprovou a efetiva alteração de seu contexto financeiro entre o indeferimento do pedido de gratuidade (junho de 2024) e a sua renovação no presente recurso (maio de 2025). Ao revés, os contracheques colacionados (meses de fevereiro e março de 2025) evidenciam que sua remuneração não teria sofrido qualquer decréscimo desde o indeferimento do aludido pedido, uma vez que aufere renda mensal (bruta) no valor de R$ 13.640,89, e, apesar de ter parte de sua renda comprometida em decorrência de diversos empréstimos consignados em folha, seus rendimentos líquidos giram em torno de R$ 4.147,42 (id 71452435-36). Desse modo, levando em conta a renda percebida e o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), é de se considerar que o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido já decidiu esta Segunda Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO IN-DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NOVO REQUERIMENTO EM ALEGAÇÕES FINAIS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO. 1. Havendo decisão preclusa na origem indeferindo a gratuidade da justiça, a reanálise da questão e a concessão do benefício somente serão possíveis se comprovada a alteração da situação econômico-financeira da requerente. 2. Inexistência de elementos que indiquem modificação desse quadro, frente ao que existia ao tempo do indeferimento no primeiro grau. 3. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1793960, 07176396520218070007, Relator(a): RE-NATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 19/12/2023). (g.n.) Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravante para, em cinco dias, comprovar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator